Tribunal: TJMT
Processo: 0011170-35.2015.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011170-35.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WIUANA JARDIM DE SOUZA - CPF: 973.088.541-91 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO RÉU –
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DE AMBOS OS DELITOS
– IMPOSSIBILIDADE –
TESTEMUNHOS E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE COMPROVAM A POSSE DA ARMA DE FOGO E A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO PELO APELANTE –
2. PLEITO

DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE TRÁFICO –
IMPERTINÊNCIA –
SANÇÃO FIXADA EM
QUANTUM
PROPORCIONAL – APREENSÃO DE MAIS DE 15 KG DE MACONHA –
3.

ALMEJADA
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO
§4.º DO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006
[TRÁFICO PRIVILEGIADO]
– IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA – AÇÕES PENAIS EM CURSO –
4. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL
– IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO DELITO APENADO COM RECLUSÃO – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA – PROCEDÊNCIA QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – PENA DE DETENÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS – ESTABELECIMENTO DO INICIAL ABERTO –
5. ALMEJADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– PEDIDO NÃO CONHECIDO – RÉU SOLTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É inviável cogitar a absolvição do apelante pelos delitos de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, uma vez que a prova testemunhal coligida e as circunstâncias da apreensão dos materiais ilícitos não deixam dúvidas quanto à propriedade daqueles e tampouco quanto à destinação mercantil do narcótico.

2. A expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida [
quinze quilos e oitocentos gramas de maconha
] constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, nos moldes do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, e inexistindo manifesta ilegalidade ou patente desproporcionalidade, deve ser mantida no
quantum
estabelecido na sentença.

3. Inquéritos policiais e ações penais em andamento, mesmo que referentes a fatos posteriores ao apurado, ainda que não sejam aptos a caracterizar
reincidência ou maus antecedentes, são suficientes para demonstrar a dedicação do agentes às atividades criminosas, o que representa óbice ao deferimento da causa especial de diminuição prevista no art.
33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006 (Enunciado Orientativo n.º 52 da TCCR do TJMT).

4.1. A valoração negativa da quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a imposição do regime prisional mais rigoroso do que o cabível caso fosse considerado somente o
quantum
de pena (Enunciado Orientativo n.º 47 da TCCR do TJMT).

4.2. S
endo inadmissível o cumprimento inicial da pena de detenção no regime fechado, nos termos do art. 33,
caput
, do CP, de rigor o estabelecimento do regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda de 01 (um) ano de detenção pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, à míngua de circunstâncias que justifiquem a imposição do regime prisional intermediário.

5. Constatado que o apelante respondeu ao processo em liberdade e assim se encontra aguardando o julgamento do recurso, de rigor o reconhecimento da carência de interesse recursal com relação ao pedido de recorrer em liberdade.

6. Integrada na fundamentação do voto a matéria prequestionada.

Apelo conhecido em parte e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

WIUANÃ JARDIM DE SOUZA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WIUANÃ JARDIM DE SOUZA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 11170-35.2015.8.11.0042 – código 406586, na qual foi
condenado
por infringência ao
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
e ao
art. 12 da Lei n.º 10.826/2003
, às penas de
07 (sete) anos de reclusão
e
01 (um) ano de detenção
,
ambas no regime inicial
fechado
, e pagamento de
710 (setecentos e dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais encontradiças no
ID 31284496, o apelante almeja ser
absolvido

dos delitos de
posse irregular de arma de fogo
de uso permitido e
tráfico de entorpecentes
, sob o argumento de que inexistem provas suficientes para a imputação da autoria destes ilícitos.

Secundariamente, pleiteia a
readequação da pena-base
do delito de tóxicos para patamar mais próximo do mínimo, explanando que o
quantum
de aumento aplicado é excessivo e desproporcional. Outrossim, pugna pelo
reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena
prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, asseverando que preenche os requisitos necessários à concessão da benesse. Por fim, pede o
abrandamento do

regime inicial
de cumprimento da pena, roga pelo direito de
recorrer em liberdade
e prequestiona a matéria invocada, com vistas a viabilizar futura interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Em contra
rrazões vistas no ID 38639988, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela Defesa e pede seja negado provimento ao apelo.

Nesta instância, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 38817972 pelo conhecimento e
desprovimento

do re
curso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, nota-se que há carência de interesse recursal com relação à pretensão de
recorrer em liberdade
, pois, de acordo com a r. sentença ora combatida, o apelante
WIUANÃ JARDIM DE SOUZA
respondeu ao processo em liberdade e assim permanece, aguardando o julgamento do presente recurso. Desse modo, o pleito em questão
não merece ser conhecido
.

No mais, quanto aos pedidos e causas de pedir remanescentes, o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por
WIUANÃ JARDIM DE SOUZA
.

Ressai da incoativa ministerial que no dia 25 de setembro de 2014, por volta das 10h30min, a Polícia Militar foi acionada por
Greici Martins de Jesus
, ex-convivente do acusado, noticiando que este havia deixado em sua residência uma bolsa do tipo mochila, na cor verde, contendo
14 (quatorze) tabletes grandes
e
03 (três) tabletes médios de maconha
, bem como
01 (uma) pistola calibre 380
, marca Taurus, n.º KRJ72668, acompanhada por 20 (vinte) munições intactas.

De acordo com o Ministério Público,
Greici Martins de Jesus
estava tentando se separar de
WIUANÃ JARDIM DE SOUZA
,

contudo, ele não aceitava o término da relação e insistia em continuar morando na mesma residência, desrespeitando a medida protetiva deferida em favor da convivente.

Nesse contexto, na data do fato
Greici Martins de Jesus
visualizou a pistola escondida no armário da cozinha, dentro de uma panela, e imediatamente acionou a Polícia, narrando sobre o revólver e a droga, que foram apreendidos.

Conforme apurado, as substâncias psicotrópicas totalizavam
15,801 kg
(quinze quilos e oitocentos e um gramas) de
MACONHA
e foram encontradas na cama em que o apelante estava dormindo, embaixo de um edredom.

Por estes fatos, foi denunciado e condenado como incurso no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
e
art. 12 da Lei n.º 10.826/2003
, diante do que exsurge inconformado perante este e. Sodalício.

I.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas da autoria:

Como principal estandarte recursal, a i. Defesa arrazoa que o acervo probatório é insuficiente para comprovar a autoria dos delitos de
tráfico de drogas
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, máxime porque o apelante não estava mais residindo no imóvel onde os materiais ilícitos foram encontrados, nenhuma testemunha o viu ingressando na residência em posse desses objetos e, ainda, estava em vigor medida protetiva de afastamento do lar conjugal, proibindo a sua entrada na moradia outrora coabitada com
Greici Martins de Jesus.

Deveras, nesse sentido foram as declarações prestadas por
WIUANÃ JARDIM DE SOUZA
em seu interrogatório judicial, ocasião em que negou veementemente a prática dos delitos e afirmou que não frequentava mais o imóvel, não sabendo explicar a origem da droga ou da arma de fogo apreendidas na residência de sua ex-convivente.

Contudo, examinando os elementos probatórios
jungidos aos autos
, percebo que a negativa de
autoria sucumbe fatalmente em face
da prova testemunhal produzida
em juízo
e das circunstâncias da apreensão dos materiais ilícitos
.

Sob o crivo do contraditório judicial,
a ex-companheira do réu

confirmou a versão apresentada na Delegacia de Polícia e esclareceu que conviveu com o acusado por cerca de 14 (quatorze) anos, entretanto, na época do fato já estavam separados e inclusive, vigia em desfavor daquele uma medida protetiva de afastamento do lar.

De acordo com a depoente, antes disso o réu já havia se mudado da residência familiar, todavia, acabou retornando dias antes do fato, por insistência dele e dos filhos do casal. Assim, segundo
Greici Martins de Jesus
,

apesar de estarem convivendo na mesma casa, ela e o acusado não dividiam o mesmo quarto, uma vez que se deslocou temporariamente para o quarto dos filhos e o deixou no antigo quarto do casal. Nesse contexto, explicou a declarante que encontrou a arma de fogo escondida na cozinha, entre algumas panelas, e diante disso imediatamente repreendeu
WIUANÃ
e exigiu que saísse da residência, levando consigo todos os seus pertences, caso contrário chamaria a Polícia.

Não obstante, nos dizeres da declarante, o réu não atendeu à solicitação e ignorou a medida protetiva em vigor. Assim, no dia seguinte, ao entrar no quarto onde ele estava alojado para fazer a limpeza do local, se deparou com uma mochila ao lado da cama e ao verificar seu conteúdo percebeu que se tratava de uma grande quantidade de entorpecente.

Ainda de acordo com
Greici Martins de Jesus
,

o acusado não estava em casa nesse momento, por conta disso, ela telefonou para ele e insistiu, mais uma vez, para que saísse da residência e retirasse todos os seus pertences da moradia, porém, como
WIUANÃ
se recusou a atende-la novamente, acionou a Polícia Militar e noticiou o ocorrido, dando ensejo à apreensão dos objetos.

Para mais, a depoente esclareceu que antes disso não tinha conhecimento da existência da arma de fogo e tampouco das porções de tóxicos encontradas em sua casa, e apesar de mencionar que o denunciado costumava fazer uso de maconha, disse ter estranhado a volumosa quantidade encontrada (Relatório de Mídias de ID 26632494).

No mesmo trilho, o policial militar
Abedias da Silva Almeida
confirmou em juízo que foram acionados por
Greici Martins de Jesus
para atender à ocorrência e chegando ao local ela mesmo indicou onde estavam a arma e o entorpecente, razão pela qual fizeram a apreensão dos materiais e repassaram o caso à Polícia Judiciária Civil, pois não conseguiram localizar o acusado naquela data. Somado a isso, o agente público asseverou que
WIUANÃ já era conhecido pelos policiais militares
como possível traficante naquela região (Relatório de Mídias de ID 26632494).

Corroborando a versão acusatória, o investigador da Polícia Civil
Renato de Melo Castro
, responsável pelo Relatório de Investigação visto no ID 26630999, atestou perante a autoridade judiciária que após a apreensão dos materiais ilícitos foram realizadas diligências complementares para angariar informações sobre a vida pregressa do suspeito, no bojo das quais os investigadores entrevistaram moradores do bairro onde
WIUANÃ
passou a residir com a genitora após sair do imóvel conjugal, e também do bairro onde ele morava anteriormente na companhia dos filhos e da ex-convivente.

Segundo o agente público, em ambas as localidades
vários vizinhos confirmaram que o apelante realizava o comércio de drogas em pequenas quantidades
, além de ser conhecido como corretor de veículos na região da “Pedra”, nesta Capital, local comumente atrelado à compra e venda de bens de origem criminosa (Relatório de Mídias de ID 26632494).

No contexto posto, nada obstante a negativa de autoria sustentada pelo réu, entendo que os elementos probatórios reunidos autorizam a confirmação da sentença condenatória ora combatida, pois,
os testemunhos firmes e coerentes
da comunicante
Greici Martins de Jesus

e dos policiais
Abedias da Silva Almeida [PM]
e
Renato de Melo Castro [PJC]
,
aliados às circunstâncias da apreensão e aos demais elementos de convicção, são suficientes para a certeza da autoria dos crimes de
tráfico de drogas
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
pelo apelante.

A propósito, urge ressaltar que apesar da Defesa ter tentado desqualificar as declarações da comunicante
Greici Martins de Jesus
, nada há nos autos que coloque em dúvida a credibilidade de seu depoimento, muito pelo contrário, os testemunhos dos policiais atestando que
WIUANÃ
era conhecido na região onde morava justamente por comercializar entorpecentes, somado ao fato de que, além dos filhos do casal, nenhuma outra pessoa tinha acesso à residência, corroboram a
notitia criminis
veiculada por sua ex-convivente e autorizam concluir pela
procedência dos fatos narrados na exordial acusatória.

Outrossim, especificamente com relação ao crime de tráfico de entorpecentes, é pertinente memorar que o fato do agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, isso porque, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 7 da TCCR/TJMT).

E na hipótese, ainda que não tenham sido apreendidos apetrechos comumente associados ao exercício da narcotraficância, como balanças de precisão, por exemplo,
a exorbitante quantidade de substância entorpecente apreendida, equivalente a
14 (quatorze) tabletes grandes
e
03 (três) tabletes médios de maconha
, com massa total de
15,801 kg
(quinze quilos e oitocentos e um gramas), aliada à
s circunstâncias fáticas que permeiam a apreensão e à prova testemunhal coligida, constitui demonstrativo suficiente de que o apelante
guardava
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
.

Nesta senda,
diante do acervo probatório colhido, a
manutenção do desfecho condenatório
pelos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
e no
art. 12 da Lei n.º 10.826/2003
é medida de rigor.

II.

Pleito de retificação da pena-base do delito de narcotráfico

Numa segunda vertente recursal
, a Defesa reivindica a
redução da pena básica do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que a sanção foi encimada de forma exagerada na primeira
fase do cálculo penal, sobretudo porque apenas a quantidade de droga
foi considerada desfavorável ao apelante.

Com efeito, extrai-se da sentença hostilizada que a d. magistrada singular fixou a reprimenda inicial do apelante em
07 (sete) anos de reclusão
e
700 (setecentos) dias-multa
, exclusivamente em virtude da
quantidade
de substância entorpecente apreendida, no caso,
vários tabletes totalizando
mais de quinze quilos
de maconha
.

Neste particular,
a pretensão defensiva também não se mostra digna de acolhimento, na medida em que
idônea

a valoração negativa do

vetor supramencionado, porquanto lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, mormente diante da exegese do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

Deste modo, havendo fundamentação bastante, capaz de desabonar algum dos vetores octogonais elencados no
caput
do art. 59 do Código Penal e/ou no
art. 42 da Lei n.º 11.343/2006
,
obrou em acerto o juízo
a quo
ao fixar a pena-base acima do mínimo legal
, porquanto constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Quanto à tese de que a exasperação levada a efeito pela sentenciante seria
excessiva
e
desproporcional
, friso que a
fixação da pena-base constitui atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada do julgador
, cabendo às
instâncias revisoras apenas a aferição quanto à legalidade dos critérios adotados na decisão impugnada
, o que significa dizer que a viabilidade da modificação do incremento aplicado na sentença dependeria necessariamente da existência de ilegalidade flagrante, de ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade ou da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Nesse norte, a jurisprudência do eg. STJ orienta que
“a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador
, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”

(HC: 474065 MG 2018/0270502-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019) – Grifei.

Na situação em apreço, o
quantum
exasperado na instância singela,
não extrapola os limites da razoabilidade e tampouco ofende o princípio da proporcionalidade
, pelo contrário,
é consentâneo com a subida reprovabilidade da conduta
e
mostra-se plenamente
condizente diante do intervalo entre os limites máximo e mínimo previstos no preceito secundário da norma incriminadora do art. 33 da Lei n.º 11.343/06
.

Ademais,
em que pese a fração de aumento sugerida pela i. defesa nas razões recursais, consigno que
inexiste critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base
, de modo que
cada vetor judicial pode ser valorado e quantificado de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, contanto que em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos preceituados
pelo
Enunciado Orientativo n.º 39
da Jurisprudência Uniformizada

da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas

do TJMT
.

Conserva-se
, pois,
inalterada
a reprimenda basilar.

III.

Da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei Antidrogas

Sob outro enfoque, a Defesa argumenta que o apelante faz jus à minorante do tráfico-privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, alegando, em síntese, que fatos posteriores ao apurado não poderiam ser levados em consideração neste momento de dosagem da pena, assim como a quantidade de droga não poderia ser novamente sopesada, à medida que já foi utilizada para agravar a pena-base.

Analisando o édito condenatório, infere-se que o juízo
a quo
afastou a referida causa de diminuição de pena com base na seguinte reflexão:

“(...) No presente caso, considerando que
além do condenado possuir em seu desfavor duas ações penais em tramite
, sendo uma por posterior ao presente,
tem-se ainda, o relatório policial
(fls. 42/43),
o qual concluiu,
em síntese, que:
‘o suspeito WIUANA JARDIM DE SOUZA, tem envolvimento com a venda de drogas’
.

Assim, verifico que sobejam elementos que demonstram que o condenado é contumaz na pratica do tráfico de drogas, motivos que ensejam na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas. (...)”
(Sentença, ID 26632465 - Pág. 3).

Deveras, a conclusão externada pelo juízo singular não destoa do entendimento consolidado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 52
da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual
:

“
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado
(Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º).”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA n.º
100269/2017
, DJE Edição nº
10257
, de
16/05/2018
, publicado em
17/05/2018
).

No mesmo trilho é a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROCESSOS EM CURSO. REGIME PRISIONAL. MODO SEMIABERTO PARA O RÉU JOÃO ELIAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. READEQUAÇÃO DO REGIME DO RÉU LUCAS. REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva...”

(STJ – AgRg no AREsp 1281319/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) – grifei.

E assim o é porque a causa especial de diminuição de pena em voga
visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

Dito de outra forma, o §4º do artigo 33 da Lei n. º 1.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Destarte, é evidente o acerto do juízo monocrático em negar a aplicação do benefício em tela, porquanto inquéritos policiais e ações penais em trâmite, mesmo que referentes a fatos posteriores ao apurado,
ainda que não sejam aptos a caracterizar reincidência ou maus antecedentes, constituem elementos suficientes para
demonstrar a
dedicação do agente às atividades criminosas
,

o que representa óbice ao deferimento do benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006,
sem que se fale em
ofensa ao princípio da presunção de inocência, que, como qualquer outro, não consubstancia uma regra absoluta.

Portanto,
mantenho afastada
a minorante prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

IV.

Da alteração do regime prisional:

Com relação ao
regime de cumprimento da pena de reclusão
,
deve ser mantido o inicial
fechado
, pois, apesar de se tratar de réu primário condenado à pena inferior a 8 (oito) anos, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido autoriza a imposição do regime mais rigoroso, nos moldes do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e do
Enunciado Orientativo n.º 47
da TCCR do TJMT,
in verbis
:

“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.) – Grifei.

Por outro lado, com relação ao crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, apenado com a sanção de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, atento à regra do art. 33,
caput
, do Código Penal,
readéqua-se o regime inicial

de cumprimento da pena de
DETENÇÃO
para o

aberto
, uma vez que tal modalidade de reprimenda inadmite a imposição do fechado, tal como consta da sentença, e especificamente quanto ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento, não foram constatadas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona a matéria legal e constitucional debatida no apelo, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos legais e constitucionais relacionados com as teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
não conheço
do apelo no tocante ao pedido de recorrer em liberdade, por ausência de interesse recursal, e no mais,
conheço
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WIUANÃ JARDIM DE SOUZA
em face da r. sentença prolatada
nos autos da Ação Penal n.º 11170-35.2015.8.11.0042 – código 406586, tão-somente a fim de readequar o regime inicial de cumprimento da pena de 01 (um) ano de
detenção
pelo crime do art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003, do fechado para o
aberto
, nos termos do art. 33,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020